Tribunal: TJPA
Processo: 0812675-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812675-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA CRISTINA GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812675-24.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: DEBORA CRISTINA GONCALVES DA SILVA.

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758.

AGRAVADO: PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JUNIOR.

ADVOGADA: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVA TESTEMUNHAL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO PRECLUSIVO FIXADO PELO JUÍZO. ART. 357, § 4º, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO. INDEFERIMENTO DA OITIVA. NATUREZA PRECLUSIVA DO PRAZO. ISONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de pedido de apresentação de prova testemunhal em razão da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas. O agravante alega a ocorrência de erro material e requer o reconhecimento da tempestividade de sua manifestação, o deferimento da oitiva das testemunhas indicadas e a validação de suas manifestações. O juízo de primeiro grau determinou, em 12/03/2025, que as partes adequassem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, limitando-o a 03 (três) testemunhas. A ciência do advogado da agravante ocorreu em 14/03/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 17/03/2025 e encerrando-se em 28/03/2025. A parte agravante apresentou seu rol apenas em 31/03/2025, portanto após o termo final do prazo estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado pelo juízo para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC/2015, possui natureza preclusiva, de modo a impedir a oitiva de testemunhas indicadas fora do prazo estipulado, ainda que a parte alegue erro material e apresente justificativas para o atraso na apresentação do rol.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau determinou, em decisão de saneamento e organização do processo, que as partes adequassem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o disposto no art. 357, § 4º, do CPC/2015, que estabelece prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para tal finalidade.

4. Restou comprovado nos autos que a determinação judicial foi proferida em 12/03/2025, com ciência do advogado da agravante em 14/03/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 17/03/2025 e encerrando-se em 28/03/2025, conforme as regras de contagem de prazo processual.

5. A secretaria da unidade judiciária certificou que apenas a parte autora apresentou manifestação adequando suas testemunhas dentro do prazo estabelecido, enquanto a parte agravante apresentou seu rol de testemunhas apenas em 31/03/2025, portanto em data posterior ao término do prazo fixado pelo juízo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas possui natureza preclusiva, conforme o art. 407 do CPC, devendo ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado, sob pena de violação aos princípios da isonomia processual e do tratamento igualitário entre as partes.

7. O objetivo da interpretação conferida à norma é assegurar a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade de reiteração de providências que já deveriam ter sido efetivadas no momento adequado da marcha processual, garantindo tratamento equitativo a todos os litigantes.

8. As alegações apresentadas no agravo interno não são suficientes para afastar a natureza preclusiva do prazo ou demonstrar erro material na decisão recorrida, mantendo-se íntegros os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a oitiva das testemunhas apresentadas intempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, c/c art. 407 do CPC/2015, possui natureza preclusiva, devendo ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado. 2. A inobservância do prazo processual para apresentação do rol de testemunhas impede a produção da prova testemunhal requerida, sob pena de violação aos princípios da isonomia processual e do tratamento igualitário entre as partes. 3. A interpretação conferida à norma visa assegurar a celeridade processual e evitar tratamento desigual entre os litigantes, não se admitindo a reiteração de providências que deveriam ter sido efetivadas no momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 357, § 4º, e 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 742.463/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 15.02.2016; Súmula nº 83 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812675-24.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
DEBORA CRISTINA GONCALVES DA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758.

AGRAVADO:
PEDRO DE JESUS TAVARES DE QUEIROZ JUNIOR.

ADVOGADA:
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEBORA CRISTINA GONCALVES DA SILVA
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 27857596 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada que indeferiu produção de prova testemunhal pela parte requerida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido o erro material e a declaração de não ocorrência de intempestividade e o deferimento da oitiva das testemunhas apontadas, com a validação das manifestações da Agravante.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 29199171
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVA TESTEMUNHAL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO PRECLUSIVO FIXADO PELO JUÍZO. ART. 357, § 4º, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO. INDEFERIMENTO DA OITIVA. NATUREZA PRECLUSIVA DO PRAZO. ISONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de pedido de apresentação de prova testemunhal em razão da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas. O agravante alega a ocorrência de erro material e requer o reconhecimento da tempestividade de sua manifestação, o deferimento da oitiva das testemunhas indicadas e a validação de suas manifestações. O juízo de primeiro grau determinou, em 12/03/2025, que as partes adequassem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, limitando-o a 03 (três) testemunhas. A ciência do advogado da agravante ocorreu em 14/03/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 17/03/2025 e encerrando-se em 28/03/2025. A parte agravante apresentou seu rol apenas em 31/03/2025, portanto após o termo final do prazo estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado pelo juízo para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC/2015, possui natureza preclusiva, de modo a impedir a oitiva de testemunhas indicadas fora do prazo estipulado, ainda que a parte alegue erro material e apresente justificativas para o atraso na apresentação do rol.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau determinou, em decisão de saneamento e organização do processo, que as partes adequassem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o disposto no art. 357, § 4º, do CPC/2015, que estabelece prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para tal finalidade.

4. Restou comprovado nos autos que a determinação judicial foi proferida em 12/03/2025, com ciência do advogado da agravante em 14/03/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 17/03/2025 e encerrando-se em 28/03/2025, conforme as regras de contagem de prazo processual.

5. A secretaria da unidade judiciária certificou que apenas a parte autora apresentou manifestação adequando suas testemunhas dentro do prazo estabelecido, enquanto a parte agravante apresentou seu rol de testemunhas apenas em 31/03/2025, portanto em data posterior ao término do prazo fixado pelo juízo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas possui natureza preclusiva, conforme o art. 407 do CPC, devendo ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado, sob pena de violação aos princípios da isonomia processual e do tratamento igualitário entre as partes.

7. O objetivo da interpretação conferida à norma é assegurar a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade de reiteração de providências que já deveriam ter sido efetivadas no momento adequado da marcha processual, garantindo tratamento equitativo a todos os litigantes.

8. As alegações apresentadas no agravo interno não são suficientes para afastar a natureza preclusiva do prazo ou demonstrar erro material na decisão recorrida, mantendo-se íntegros os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a oitiva das testemunhas apresentadas intempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, c/c art. 407 do CPC/2015, possui natureza preclusiva, devendo ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado. 2. A inobservância do prazo processual para apresentação do rol de testemunhas impede a produção da prova testemunhal requerida, sob pena de violação aos princípios da isonomia processual e do tratamento igualitário entre as partes. 3. A interpretação conferida à norma visa assegurar a celeridade processual e evitar tratamento desigual entre os litigantes, não se admitindo a reiteração de providências que deveriam ter sido efetivadas no momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 357, § 4º, e 407.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 742.463/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 15.02.2016; Súmula nº 83 do STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecido o erro material e a declaração de não ocorrência de intempestividade e o deferimento da oitiva das testemunhas apontadas, com a validação das manifestações da Agravante.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso questiona a decisão que indeferiu o pedido de apresentação de prova testemunhal, ante sua apresentação intempestiva.

Analisando os autos, restou evidenciado que o juízo determinou a intimação das partes, através de seus Advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, adequem seu rol de testemunhas, uma vez que é permitido o máximo de 03 (três) testemunhas para a prova do fato, sob pena do rol excedente não ter seu depoimento tomado pelo juízo.

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas

Cabe destacar que a determinação foi no dia 12/03/2025, com a ciência do advogado da agravada em 14/03/2025, iniciando-se a contagem em 17/03/2025, encerrando o prazo estabelecido pelo juízo em 28/03/2025, no dia 31/05/2025 a secretaria da UPJ, certificou que somente a parte autora apresentou manifestação adequando suas testemunhas, conforme ordem judicial, porém a requerida só apresentou o seu rol de testemunhas no dia 31/03/2025, após o prazo estabelecido.

Sobre o assunto o C. STJ, possui o entendimento pacífico, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes. Precedentes.

2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula nº 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

3. A particularidade invocada pela agravante - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 742463 SP 2015/0167523-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2016)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026